Tribunal: TJBA
Processo: 8126186-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126186-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UTILAR SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO LOPES, DANIELE SCOBOZA LONGO

APELADO: IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE REPARO PELO CONSUMIDOR. PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. DIREITO DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a fornecedora à restituição de valor pago por produto com vício (kit de banquetas) e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da fornecedora diante da existência de vício no produto; (ii) estabelecer se o consumidor faz jus à restituição do valor pago e à indenização por danos morais sem oportunizar o prazo legal para reparo do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecedor responde pelos vícios do produto, possuindo, contudo, o direito de saná-los no prazo de até 30 dias, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

4.
O prazo legal para reparo constitui prerrogativa do fornecedor, somente sendo afastado nas hipóteses excepcionais previstas no §3º do art. 18 do CDC.

5.
A fornecedora disponibilizou alternativas ao consumidor, incluindo cancelamento da compra com restituição imediata ou reparo do vício dentro do prazo legal.

6.
O consumidor não oportunizou o reparo do produto, ajuizando a demanda antes do decurso do prazo legal, inviabilizando o exercício do direito do fornecedor.

7.
O vício apresentado (ausência de assento em uma das banquetas) não se enquadra nas hipóteses de dispensa do prazo legal, por não comprometer essencialmente a qualidade do produto nem caracterizar bem essencial.

8.
A ausência de conduta ilícita da fornecedora afasta o dever de indenizar, tanto por danos materiais quanto morais.

9.
O mero vício do produto, desacompanhado de falha na prestação do serviço ou recusa injustificada de solução, não enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126186-74.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
UTILAR SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA
e como apelado
IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente